Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701480-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: F F BIANCHI D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID 49688156. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023 14:39:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador